Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ANA CAROLINA COSTA RANGEL em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54777533). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que ante o lapso temporal de 4(quatro) anos entre o resultado final do concurso e a nomeação, a mera convocação, por edital, viola os princípios da razoabilidade e publicidade. Argui que e-mail não é meio idôneo para convocação, pois não é possível aferir o recebimento, podendo, inclusive não ser entregue (spam). Relata que a convocação poderia ter sido realizada por meio de aplicativo de mensagem Whatsapp, como é adotado atualmente pelos Tribunais. Pugna pela reforma da sentença para " garantir à Autora/recorrente a imediata posse no cargo de Apoio Administrativo, da Carreira de Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, tudo conforme os termos da exordial, e/ou Alternativamente, requer seja garantida a reserva de vaga para próxima nomeação e vacância de vaga".
3. Contrarrazões do Distrito Federal pela manutenção da sentença (ID 54777535).
4. A controvérsia cinge-se na obrigatoriedade, ou não, da convocação pessoa, e efetiva, de candidato aprovado em concurso público, transcorrido considerável lapso de tempo entre o resultado final do concurso e a nomeação.
5. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora foi aprovada no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação para o cargo técnico de gestão educacional - especialidade: apoio administrativo, classificação 807 (ID 54775104 - pag. 325). O resultado final do certame foi divulgado em 22/09/2017 (ID 54775104). O concurso foi prorrogado por 02(dois) anos a partir de 22/09/2019 (ID 54775105). Em 29/12/2021, a autora foi convocada através do Diário Oficial do Distrito Federal (ID 54775106 - pág. 61). Consta envio de e-mail, ao endereço carol.vascaina@bol.com.br, em 30/12/2021, notificando a candidata da nomeação (ID 54777514 - pág.6).
6. O edital do concurso em discussão estabelece nas disposição finais que: "(...) 3.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. (...) 13.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448 100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df, ressalvado o disposto no subitem 13.5 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br. "
7. No caso, o concurso teve seu resultado final divulgado em 22/09/2017 e a convocação do candidato para nomeação ocorreu em 29/12/2021.
8. Embora, a Lei Distrital 4.949/2021 não disponha sobre a obrigatoriedade de convocação pessoal do candidato, no caso, diante do transcurso de extenso lapso temporal entre a homologação do certame (22/09/2017) e a convocação (29/12/2021) é imperioso a intimação pessoal do candidato.
9. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021.).
10. Alega o recorrido, Distrito Federal, que enviou ao endereço eletrônico carol.vascaina@bol.com.br, em 30/12/2021, notificação a candidata da nomeação (ID 54777514 - pág.6). Verifica-se, contudo, de uma simples leitura do documento que o e-mail foi enviado a inúmeros candidatos, não constando nos autos a comprovação da sua entrega.
11. Logo, não é possível afirmar que à época a candidata foi cientificada, pessoalmente, da nomeação. Não restou comprovado nos autos que a candidata tomou ciência da nomeação. Não há nos autos o recibo de entrega e leitura do e-mail enviado a candidata.
12. O mero envio do e-mail, por si só, não comprova a ciência do candidato a nomeação.
11. Nesse sentido é o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)
13. Entendimento desta Turma:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. 1. A Administração Pública cumpriu a lei de vigência dos concursos públicos e do edital do concurso; todavia, a nomeação da Recorrente somente no Diário Oficial do Distrito Federal após o lapso temporal de quatro anos vai contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e entendimento reiterado do STJ acerca do tema. 2. O envio de e-mail concomitante a todos os convocados não é apto a caracterizar a convocação pessoal, especialmente considerando a alta probabilidade de que o e-mail seja encaminhado ao lixo eletrônico, uma vez a Administração nunca informou de qual endereço partiria o e-mail, a fim de que fosse realizado o cadastro do contato pelos candidatos, e o encaminhamento a várias pessoas faz com que o e-mail seja automaticamente direcionado à caixa de spam. 3. O entendimento do STJ e do TJDFT é no sentido de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público ou nomeação apenas por publicação do chamamento em diário oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de declarar a nulidade do ato administrativo de comunicação da convocação da Recorrente, determinando ao recorrido que realize nova convocação pessoal da Recorrente, reabrindo novo prazo para a posse. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido. (Acórdão 1743061, 07004368620238070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023)
14. No caso, não restando comprovado nos autos a ciência inequívoca da candidata nomeada, impõe-se a restauração do direito desta a ser chamada novamente para tomar posse no cargo aprovado.
15. Pelo exposto, merece reforma a sentença vergastada para julgar procedente o pedido da exordial "para garantir à Autora o provimento definitivo no cargo de Apoio Administrativo, da Carreira de Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, alternativamente, seja garantido a reserva de vaga bem como nomeação."
16. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item 15.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.